Tribunal: TJBA
Processo: 8001819-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001819-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA REPETITIVO 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA DO DEVEDOR. NÃO ELISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AO CREDOR. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. ANÁLISE SOBRE A CESSAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR APÓS DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO APENAS COMO GARANTIA. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 677. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória, proferida em fase de
Cumprimento de Sentença
, que indeferiu o pedido do Exequente para aplicação da tese fixada no
Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça
. A controvérsia originou-se após a Executada realizar depósito judicial com o intuito de
garantir o juízo
para apresentar impugnação, e não como pagamento voluntário da dívida. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para que os consectários da mora, previstos no título executivo, incidam sobre o débito até a efetiva disponibilização do crédito ao Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
depósito judicial
, efetuado a título de
garantia do juízo
, possui efeito liberatório apto a elidir a
mora
do devedor, cessando a incidência dos juros e da correção monetária previstos no título executivo, ou se tais encargos devem continuar a fluir até a efetiva e irrestrita disponibilização da quantia em favor do credor, conforme a tese vinculante firmada pelo STJ na revisão do
Tema 677
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o
Tema 677
, estabeleceu uma distinção crucial entre o ato de "garantir o juízo" e o de "pagar". O depósito que serve como pressuposto para a apresentação de defesa ou impugnação
não possui efeito liberatório
e, portanto, não extingue a obrigação do devedor nem afasta a sua mora.

A
mora
do devedor, nos termos do art. 394 do Código Civil, somente é purgada com o
efetivo pagamento
, que, na fase de cumprimento de sentença, se materializa com a plena e irrestrita disponibilização do valor ao exequente. O depósito em conta judicial apenas transfere a custódia do montante a uma instituição financeira, não satisfazendo o crédito.

A tese firmada pela Corte Superior é de
aplicação imediata e vinculante
(art. 927, III, CPC), não tendo sido objeto de modulação de efeitos. A sua redação é inequívoca ao afirmar que o depósito para garantia
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, devendo o saldo da conta judicial (valor principal acrescido dos rendimentos bancários) ser deduzido do montante total atualizado apenas no momento da efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Foi expressamente rechaçada a alegação de
bis in idem
, uma vez que os rendimentos da conta judicial possuem natureza
remuneratória
(remuneração do capital pela instituição financeira), enquanto os juros e a correção previstos no título executivo possuem natureza
moratória
, servindo como penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e provido
para reformar a decisão agravada, determinando-se a aplicação do Tema 677/STJ na apuração do saldo remanescente, com a incidência dos consectários da mora sobre o débito até a data da efetiva disponibilização do crédito ao Exequente.

Tese de julgamento:
"1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, art. 927, III; Código Civil, art. 394.
Jurisprudência pertinente:
STJ, Tema Repetitivo nº 677 (REsp nº 1.820.963/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001819-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA, e, como Agravada, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO TOTAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada no ponto impugnado e, por conseguinte, determinar que, na apuração do saldo devedor, seja aplicada a tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo os consectários da mora previstos no título executivo sobre a totalidade do débito até a data da efetiva disponibilização do crédito ao Exequente, deduzindo-se, ao final, o valor depositado em juízo e seus respectivos rendimentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA